Tribunal: TJMT
Processo: 1023609-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023609-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELITON MARQUES SANTOS TEIXEIRA - CPF: 043.388.901-26 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza deletéria (
114,59Kg de cocaína distribuídos em 106 tabletes
), justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza
o maior desvalor da conduta e a periculosidade social do paciente,
constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

3.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e impedir a disseminação de substâncias entorpecentes. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Eliton Marques Santos Teixeira
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policias da Comarca de Cuiabá-MT

converteu a prisão em flagrante do
paciente, em preventiva
.

Esclarece que o paciente foi preso em
flagrante delito
de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Sustenta a
ilegalidade da prisão cautelar
, posto que embasada em fundamentos genéricos e abstratos, a
prescindibilidade da segregação
, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a custódia e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia cautelar seja
revogada
ou
substituída
por
medidas
alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 150910685).

Instruiu a inicial com documentos (ID 150910686 a 150910691).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 126881154).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 151300698).

Nesta instância, a d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 153925177), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 114Kg DE COCAÍNA) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 25, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 7.11.2022, após serem informados de que o condutor da caminhonete S-10 prata, placas NJM-4010, se preparava para realizar uma transação comercial envolvendo drogas, policiais militares passaram a vigiá-lo. Pouco depois, os agentes públicos surpreenderam aquele motorista recebendo do paciente, que então conduzia o veículo Siena preto, placas OBD-0841, duas malas. Nesse instante, os dois motoristas foram abordados.

A dupla, porém, resistiu à abordagem: o condutor da caminhonete, após efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, se embrenhou por uma região de mata. Já o paciente retomou a direção do automóvel e passou a empreender fuga a bordo do veículo, mas não foi muito longe. Com um dos pneus furado, o carro logo parou e ele foi alcançado pela equipe policial.

Consta que dentro das malas recém-entregues e no imóvel indicado pelo paciente foram apreendidos, no total,
114,59Kg de cocaína distribuídos em 106 tabletes
. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

O comparsa não foi localizado.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública, conforme motivação que segue:

“O material entorpecente foi apreendido, como evidencia o termo de exibição e apreensão e o laudo de constatação positivou do produto ilícito como cocaína, totalizando 114.590kg (...). E, no caso em exame, conclui-se que
a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, ainda que, eventualmente, não seja o dono da droga, mas elementar para o seu transporte. Ressalta-se, por oportuno, que a substância entorpecente apreendida corresponde a 114,590 Kg de cocaína, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta. Demais a mais, a enorme quantidade de entorpecente supostamente transportada e em poder do custodiado, por seu alto valor, tem um dono, que, muito provavelmente, não seja ele, mas indica a eventual atuação de organização criminosa
(...)” (ID 150910689). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a
relevante
quantidade de droga (
totalizando mais de 114kg
) e sua natureza altamente nociva (cocaína), por sinalizarem a
gravidade concreta da conduta
e a periculosidade concreta do paciente, constituem fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade drogas e sua natureza deletéria, como ocorre na espécie, justificam a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além disso, o suposto envolvimento em
organização criminosa
tende
a
refletir o desajuste social do paciente e o estado de perigo gerado pela sua liberdade, justificando, igualmente, uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

A propósito, eis o que a Corte Cidadã decidiu em caso semelhante:

“Caso em que, ainda que reconhecida a utilização de alguns fundamentos reputados inidôneos para, por si só, justificarem a segregação cautelar do réu, é certo que as instâncias ordinárias lograram demonstrar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, considerando, notadamente, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (1,4kg de maconha), bem como a demonstração de vínculo entre o réu e associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, na qual, conforme reconhecido pela sentença, o agravante era responsável por promover o transporte da droga para locais diversos, inclusive em outra unidade da federação. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP” (AgRg no RHC n. 171.133/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 9.11.2022).

Sob outro aspecto, é fato público e notório que a disseminação do vírus COVID-19 está controlada, tanto que o Decreto 10.659/2021, declarando o estado de emergência em saúde pública, foi revogado, o que remete à ideia, em linha oposta àquela defendida na impetração, de que a realidade pandêmica
não
obsta, por si só, a constrição preventiva.

Assim, à vista desse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na imposição da custódia impugnada.

Prosseguindo, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis, embora dignas de nota, também
não
constituem motivos aptos a impedir, isoladamente
,
a segregação cautelar, sobretudo quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela extrema, como

ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

No mesmo caminho, eis o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias proscritas, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Eliton Marques Santos Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023